Tribunal: STF
Processo: ARE 1414386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DE EMPRESA SPERAFICO. (I) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO ADEQUADA E PORMENORIZADAMENTE ENFRENTADA PELO DOUTO MAGISTRADO SINGULAR. NÃO VISLUMBRADA VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO PROCESSUAL OU CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE INSUBSISTENTE. (II) PRETENSÃO DE REFORMA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, PARA O FIM DE RECONHECER O DIREITO AO CREDITAMENTO DO ICMS. INVIABILIDADE. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155, § 2.º, INC. II, ALÍNEA “a”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 166 DO STJ. (III) PLEITO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PERTINÊNCIA. IMPOSITIVA OBSERVÂNCIA À REGRA CONTIDA NO ART. 86 DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO. (I) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA VERGASTADA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DO LAUDO PERICIAL DO ASSISTENTE TÉCNICO FUNDADA EM REGRA PROCESSUAL. MEDIDA QUE NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. (II) PRETENSÃO DE REFORMA DO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO, COM O PROPÓSITO DE RECONHECER A PRÁTICA DE FRAUDE PELA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE NÃO CORROBORA A TESE DO ENTE FAZENDÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 371, INC. I, DO CPC. (III) PEDIDO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO E DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL, POR EXCEDER O PERÍODO ESTABELECIDO PARA A FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REEXAMINADA, NOS TERMOS DO ART. 496, INC. I, DO CPC. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS RECURSOS. NO MAIS, MANTIDO O DECISUM VERGASTADO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, no que diz com o alegado “direito ao creditamento do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre as filias do Mato Grosso do Sul e Paraná”, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente